Tribunal: STF
Processo: HC 259200
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Angelo Matheus de Jesus Toledo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.919.216/PR.



    Colhe-se dos autos que “policiais militares se encontravam em patrulhamento no centro da cidade de Piraquara/PR, quando visualizaram o recorrido que, por sua vez, ao avistar a viatura, mudou imediatamente de direção, passando a andar em sentido contrário aos policiais (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 3-6). O Boletim de Ocorrência corroborou tal relato, indicando que o recorrido, "ao perceber a presença da equipe policial, mudou a direção, indo sentido bairro, e acelerou os passos" (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 21)”



    O paciente foi abordado e encontrado na prática do ilícito.



    A defesa diz que o paciente não poderia ser abordado na via pública porque não havia fundadas suspeitas.



    No STJ, o recurso não foi conhecido.



    Nesta Corte, requer a concessão da ordem para que a denúncia não seja recebida.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado, porquanto o agravo regimental não foi conhecido. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Aliás, nem mesmo monocraticamente a matéria foi apreciada.



    Ademais, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do acórdão do TRF4:



    Com relação à busca pessoal e à revista veicular promovida por agentes públicos responsáveis pela segurança pública, esta Turma Criminal já decidiu que "a fundada suspeita, prevista tanto no art. 240, § 2º, quanto no art. 244, ambos do CPP, constituindo elemento que fundamenta a busca pessoal, autoriza revista veicular durante fiscalização de rotina em locais de maior incidência de delitos, quando decorrentes de abordagens realizadas por agentes responsáveis por garantir a segurança e a ordem pública" (TRF4, ACR 5002075-72.2020.4.04.7017, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 31/07/2024). 



    Na hipótese, não restam dúvidas quanto à existência de fundada suspeita e da legalidade da busca pessoal. 



    De acordo com os testemunhos prestados na fase inquisitorial, os policiais militares se encontravam em patrulhamento no centro da cidade de Piraquara/PR, quando visualizaram o recorrido que, por sua vez, ao avistar a viatura, mudou imediatamente de direção, passando a andar em sentido contrário aos policiais (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 3-6). O Boletim de Ocorrência corroborou tal relato, indicando que o recorrido, "ao perceber a presença da equipe policial, mudou a direção, indo sentido bairro, e acelerou os passos" (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 21). 



    Dessa forma, distintamente do que considerou o juízo a quo, a busca pessoal não decorreu de mera desconfiança dos policiais ou de quaisquer outras impressões carregadas de subjetivismo e que, a princípio, tornaria nula a medida invasiva. Na narrativa apresentada pelos policiais, vislumbram-se dados concretos, objetivos, indicando que o recorrido, em um primeiro momento, viu os agentes públicos (percebeu a presença dos policiais), mudou imediatamente de direção (buscou evitar a proximidade dos agentes públicos) e, em seguida, acelerou os passos (procurou evadir-se discretamente do local). Tal comportamento, descrito objetivamente pelos policiais, revela clara tentativa de evitar a abordagem e possível cometimento de ilícito naquele instante. Não restam dúvidas, portanto, de que a abordagem e a busca pessoal foram motivadas pela fundada suspeita de que o recorrido poderia estar envolvido em algum fato criminoso ou em posse de objeto ilícito. 



    Ademais, registre-se que, distintamente do que constou na decisão recorrida, a busca pessoal decorrente de patrulhamento de rotina ou de policiamento ostensivo está autorizada pelo art. 244 do CPP, desde que constatada a fundada suspeita. De acordo com entendimento deste Tribunal, "tanto a abordagem policial de rotina quanto situações que suscitem relevante desconfiança sobre a prática de crime caracterizam a fundada suspeita, legitimando o exercício do poder de polícia" (TRF4, ACR 5023468-20.2019.4.04.7201, SÉTIMA TURMA, Relator MARCELO MALUCELLI, juntado aos autos em 27/10/2022). Os agentes públicos, incumbidos por dever de ofício da repressão penal, podem desempenhar atividades fiscalizatórias em via pública sem a necessidade de decisão judicial para tanto, uma vez que amparados pelo poder de polícia. As abordagens consistem em atos administrativos voltados à garantia da segurança e da ordem pública. 



    Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal e dos elementos colhidos durante a sua realização, uma vez que amparada em fundada suspeita, conforme exige o art. 240, § 2º, do CPP. Cumpre analisar, portanto, se presentes os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, e a existência de indícios de materialidade e de autoria para o recebimento da denúncia. 



    Verifico que os indicios de materialidade e de autoria encontram-se demonstrados pelos elementos constantes no Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1) e no laudo pericial atestando a falsidade das notas encontradas em poder do recorrido (evento 57, DESP1, p. 6- 11). Por sua vez, a inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do denunciado e a classificação do crime, de modo que preenchidas as exigências legais para o seu recebimento. (eDOC 8, p. 4)



    A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual, de modo que não se verifica ilegalidade em busca pessoal motivada pelo tirocínio policial construído a partir de dados objetivos obtidos na ciência aplicada à atividade policial.



    Como se vê, o paciente foi abordado porque “viu os agentes públicos (percebeu a presença dos policiais), mudou imediatamente de direção (buscou evitar a proximidade dos agentes públicos) e, em seguida, acelerou os passos (procurou evadir-se discretamente do local)”; esse dado é exclusivamente objetivo e autoriza a busca pessoal. O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Ao contrário do que registrou o Juízo de primeiro grau, não é ilícita a abordagem fundamentada na desconfiança do policial, desde que não motivada por preconceito de raça, cor de pele, condição social e tantos outros critérios subjetivos acima referidos.



    O policial é treinado para identificar suspeitos de crime a partir de dados objetivos, tais como a forma de reação ao perceber a presença da viatura, gesticulações e tantos outros comportamentos conhecidos pela ciência policial.



    Conforme registrei no HC 247.335:



    [...] Referido tirocínio, ao contrário de ser ponto negativo, é a genuína aplicação da ciência voltada à atividade policial, objeto do curso de formação dos policiais.



    Não tem qualquer sentido o Estado aplicar investimentos vultosos em inteligência policial para, ao cabo, julgar-se nula sua aplicação.



    Ademais, a PRF possui departamento de inteligência que recebe informação sobre passagem de veículo suspeito em determinado trecho de rodovia sob sua responsabilidade o tempo todo e, nesse cenário, tem o dever legal de realizar a abordagem.



    O acórdão restou assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante reincidente. 3. Ordem de parada em rodovia federal. Abordagem em patrulhamento realizada pela Polícia Rodoviária Federal prescinde de fundada suspeita. Procedimento administrativo que visa a promover a segurança viária. 4. Desdobramentos da abordagem que resultam em busca veicular. Alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 247.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, ao TRF4 e ao STJ;



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente